Tribunal: TJDFT
Processo: 0040093-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040093-57.2015.8.07.0018 RECORRENTE: BICHARA ADVOGADOS RECORRIDOS: AMBEV S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 857, fixou o entendimento que há autonomia entre a ação de execução e os embargos à execução. No entanto, deve-se observar o limite da repercussão entres as ações. 2. No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu do provimento dos embargos à execução, o que evidencia o proveito econômico único da parte vencedora, razão de ser incabível a condenação em honorário também no processo de execução, sob pena de bis in idem. 3. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que é possível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que esse acúmulo não exceda os 20% (vinte por cento) do proveito econômico. Aduz que o acórdão vergastado diverge do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 587). Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados da Corte Superior para demonstrá-lo. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/DF no 21.445. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que todas as intimações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/DF no 21.445. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003